Tribunal: TJMT
Processo: 1017615-32.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017615-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SARA FERNANDES VIEIRA - CPF: 055.041.301-40 (APELADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO CURRICULAR. DIREITO À REMATRÍCULA EM DISCIPLINA PENDENTE. COLAÇÃ
O DE GRAU. FALTA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL.
DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinando a rematrícula da autora exclusivamente na disciplina “ED – Responsabilidade Social” e condenando a ré ao pagamento de R$8.000,00 a título de reparação extrapatrimonial. A autora, aluna de curso de Enfermagem, foi reprovada na referida disciplina e, ao buscar colação de grau após a conclusão dos demais componentes curriculares da matriz vigente à época de seu ingresso, foi compelida a se matricular em disciplinas estranhas à grade original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é legítima a exigência de matrícula em disciplinas não constantes da matriz curricular vigente ao tempo do ingresso da aluna
e
verificar se está configurado o dano moral em decorrência da negativa de colação de grau pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de matrícula em componentes curriculares não constantes da matriz vigente à época do ingresso da aluna é ilegítima, por contrariar o princípio da legalidade e a boa-fé objetiva, sobretudo diante da ausência de
comunicação prévia e específica quanto às alterações curriculares.

Tendo sido reprovada em disciplina obrigatória da grade original, é legítima a
negativa de colação de grau da aluna, razão pela qual não se caracteriza ato ilícito por parte da instituição de ensino capaz de ensejar reparação por danos morais.

A ausência de relação de consumo e a legalidade das alterações curriculares sustentadas pela apelante não se sustentam diante do conjunto probatório, que evidencia falha na informação quanto às mudanças implementadas, em desconformidade com o art. 47, §1o, IV, “c”, da Lei no 9.394/96.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O aluno tem direito a concluir o curso conforme a matriz curricular vigente ao tempo de seu ingresso, salvo expressa e comprovada ciência e anuência quanto a alterações posteriores.

A reprovação em disciplina obrigatória da grade original afasta a responsabilidade da instituição de ensino por eventual atraso na colação de grau.

A negativa de colação de grau por pendência curricular atribuível ao aluno não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.394/96, art. 47, §1o, IV, “c”.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
, “
deferindo a tutela de urgência para:

·
Determinar que a requerida promova a rematrícula da autora exclusivamente na disciplina “ED – Responsabilidade Social” (3h de carga horária), desobrigando-a de cursar as demais disciplinas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

· Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente sentença (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

22. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

A
apelante, instituição de ensino superior, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a relação estabelecida é de natureza educacional, regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que, portanto, não haveria inversão do ônus da prova.

Afirma que não praticou qualquer ilícito, atribuindo à aluna a responsabilidade pelo atraso na conclusão do curso em razão de reprovação em disciplina obrigatória, circunstância que teria exigido adaptação à nova matriz curricular.

Argumenta que eventuais alterações na grade fazem parte da autonomia universitária e estão previstas contratualmente, inexistindo falha na prestação do serviço.

Destac
a que não se encontram presentes os requisitos para indenização por dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, a
apelada
afirma que deve
ser
aplica
d
o
o CDC e mant
ida a
responsabilidade objetiva da instituição, salientando que houve imposição de disciplinas alheias à matriz curricular vigente no momento do ingresso (2018/1), sem aviso prévio, o que configuraria abusividade contratual e afronta à boa-fé objetiva.

A
duz
que a recusa à colação de grau lhe causou prejuízos emocionais e profissionais, justificando a indenização fixada.

Ressalt
a que a instituição, mesmo após decisão judicial, resistiu ao cumprimento da tutela de urgência, deixando de efetivar a rematrícula exclusivamente na disciplina pendente (“ED – Responsabilidade Social”), esvaziando a eficácia do comando judicial.

Por fim, requer o não provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interpost
a
por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinando a rematrícula da autora exclusivamente na disciplina “ED – Responsabilidade Social” e condenando-a ao pagamento de R$8.000,00 a título de reparação extrapatrimonial.

No caso, é incontroverso que a apelada, aluna do curso de Enfermagem, ingressou no primeiro semestre de 2018, tendo cursado todas as disciplinas da grade curricular vigente à época, exceto “ED – Responsabilidade Social”, na qual foi reprovada.

Após a conclusão das demais matérias, foi exigida a matrícula em outras disciplinas que não constavam na matriz original, fato que motivou a propositura da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada não concluiu a integralidade da grade curricular original em razão de não ter sido aprovada na referida disciplina.

A negativa de colação de grau decorreu, portanto, de pendência acadêmica atribuível à própria estudante. Ainda que indevida a imposição de matérias estranhas à matriz vigente no ingresso, a circunstância de a autora não ter sido aprovada em todos os componentes curriculares originalmente previstos afasta a configuração do dano moral reconhecido na origem, pois não se pode imputar à instituição de ensino o atraso integral da formatura.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, permanecendo, contudo, a determinação de rematrícula exclusiva na disciplina “ED – Responsabilidade Social”, afastando-se a exigência das demais matérias acrescidas posteriormente, medida que se coaduna com os fundamentos lançados na decisão recorrida e com a legislação aplicável.

As demais insurgências não merecem acolhida. Os argumentos da apelante quanto à inexistência de relação de consumo e à licitude da alteração curricular não encontram respaldo no conjunto probatório, que evidencia a ausência de comunicação prévia e específica sobre as mudanças implementadas, em violação ao disposto no art. 47, §1o, IV, “c”, da Lei no 9.394/96, e ao princípio da boa-fé objetiva.

Pel
o exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso

da ré (Unic Educacional)
apenas para excluir a condenação por danos morais

e, por
conseguinte, redistribuo os ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em
15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025